Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-29.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade do seguro prestamista. Recurso de ambas as partes. Operação de crédito direto ao consumidor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade do seguro prestamista. Recurso de ambas as partes. Operação de crédito direto ao consumidor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Capitalização mensal de juros permitida após a MP 2.170-36/01. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Tarifa de registro de contrato. Validade da cobrança. Serviço efetivamente prestado. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Dever de restituição dos valores. Abusividade das cobranças. Sentença de parcial procedência integralmente mantida. Honorários recursais majorados.
Recursos improvidos.